Tribunal: TJSP
Processo: 1010093-33.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Dívida prescrita, inclusão em plataforma denominada 'LIMPA NOME", que pressupõe, exatamente, que o nome está irregular, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Dívida prescrita, inclusão em plataforma denominada 'LIMPA NOME", que pressupõe, exatamente, que o nome está irregular, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros concedentes de crédito no mercado, para analisarem o perfil do consumidor;
II - Considerando que apesar de não haver a negativação do nome da autora, houve a cobrança de dívida prescrita e a inserção na "Plataforma Serasa Limpa Nome" é o caso de ser mantido o pedido (i) para exclusão do nome da autora da referida plataforma, (ii) declarar inexigíveis os débitos e (iii) para obstar qualquer tipo de cobrança (judicial ou extrajudicial);
III - A mácula pela inserção incorreta daquele que não deve e cuja dívida está prescrita, em si, já justifica a condenação à indenização na seara moral, tanto sob o aspecto repressivo, pela falha no serviço que se presta (ou deveria se prestar) a elencar devedores ou aqueles que contam com pendências financeiras a resolver, como relação ao efeito preventivo da condenação, que se presta a evitar novas condutas incorretas e prejudiciais ao cidadão consumidor. Indenização fixada em R$ 6.000,00, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
RECURSO da autora PROVIDO
RECURSO da ré NÃO PROVIDO